Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO.

1. A imprescritibilidade atinge apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes.

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando a Autarquia de trânsito tomou conhecimento da falta de repasses dos valores, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial.

3. Solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, na ausência de previsão expressa no Convênio firmado, deve ser afastada a solidariedade entre a apelada SLAVIERO e o SINDIAUTO, se aquela se obrigou somente a entregar a este a quantia mensal estipulada, o qual se obrigou a gerir os recursos e repassá-los diretamente ao Detran.

4. Apurado o débito em processo de tomada de contas especial, não cabe afastar a exigibilidade, se a devedora não nega o acesso ao sistema tarifado e deixa de exibir prova do pagamento.

5. Apelação conhecida e provida em parte.